Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-46.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Ação De Busca E Apreensão. Extinção Do Processo Sem Resolução Do Mérito. Suposta Ausência De Recolhimento De Custas Iniciais. Comprovação Nos Autos. Error In Procedendo. Configuração. Princípio Da Primazia Do Julgamento Do Mérito. Sentença Cassada.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC, sob a alegação de que não houve comprovação do recolhimento das custas iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por suposta ausência de recolhimento das custas iniciais foi indevida, considerando a efetiva comprovação do pagamento nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora comprova, no momento da propositura da ação, o recolhimento das custas iniciais, anexando o comprovante correspondente nos autos.
4. O juízo de origem incorre em error in procedendo ao determinar a comprovação do pagamento já efetuado, resultando na indevida extinção do processo sem resolução do mérito.
5. O princípio da primazia do julgamento do mérito impõe que, sempre que possível, o processo seja decidido com análise do mérito, evitando extinções prematuras e desnecessárias.
6. O efeito translativo do recurso autoriza o tribunal a reconhecer vício grave de ordem pública, mesmo que não tenha sido suscitado no recurso, ensejando a cassação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 1.013, §§ 1o e 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.306.712-PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 26.08.2014; TJDFT, APC 0724722-64.2023.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04.09.2024; TJDFT, APC 20140110176348, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 14.10.2015.